Tribunal: TJMT
Processo: 1013253-66.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013253-66.2022.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LISANDRO BRAGAGNOLO - CPF: 036.221.839-00 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO –NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO DESERTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por LISANDRO BRAGAGNOLO, contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, cuja análise foi prejudicada pela ausência de recolhimento das custas pela parte recorrente. (id. 190146160)

Em síntese, o agravante aduz que ‘o Autor da presente ação efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça.’.

Assevera que restou demonstrado diversas vezes nos autos processuais, constando larga escala probatória a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos, por tal motivo vem requerer a reconsideração quanto a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça.

Argumenta que ‘o devido processo legal que foi negado ao agravante pelo juiz
a quo
desde o primeiro instante do processo, como demostrado no ponto acima não se teve acesso à ampla defesa e ao contraditório, o acesso à justiça um dos direitos fundamentais que está expresso em nossa constituição, no art.5°, XXXV. ’.

Acrescenta que ‘o Juiz a quo não é apto para julgar ser procedente ou não, nosso pedido, sem antes o mesmo requerer uma perícia contábil, para que assim possa ser justa a sentença e bem fundamentada, não apenas baseada em jurisprudências que não cabem no caso em questão. Além do mais a prova pericial é indispensável para a comprovação da ocorrência de anatocismo, a qual é uma das práticas evidente na presente demanda.’.

Requer seja colocado em mesa o presente agravo, dando pela sua admissão e conhecimento, ao fim de ser dado provimento e reforma a
r.
decisão agravada, para conceder o benefício da justiça gratuita a prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita

Contrarrazões. (id. 194625658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por LISANDRO BRAGAGNOLO, contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, cuja análise foi prejudicada pela ausência de recolhimento das custas pela parte recorrente. (id. 190146160)

O agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem.

O agravante não trouxe argumentos suficientes que convençam à reforma da decisão.

Ressalta-se no caso que, apesar de devidamente intimado para comprovar que estava impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais, o apelante ora agravante deixou de trazer aos autos documentos hábeis a comprovar a carência econômica arguida; sendo-lhe indeferida concessão de gratuidade recursal.

Devidamente intimado para efetuar o preparo do recurso de apelação, este se manteve inerte. (id. 184583654)

Diante do exposto, foi julgado deserto o presente recurso.

A decisão agravada assim se pronunciou:

“(...)O recurso foi interposto sem o pagamento das custas e oportunizado a parte Recorrente a comprovação da necessidade (Id. 182885678) este não se manifestou nos autos (Id. 184562675), de forma que foi intimado para efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento (Id. 184583654), porém novamente não se manifestou consoante certidão de decurso de prazo (Id. 190117192).

Assim, não tendo a parte Recorrente comprovado a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais e nem efetuado o preparo deste recurso no prazo fixado, imperioso o reconhecimento da deserção.

Esse é o entendimento deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECONHECIDA – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimado o apelante para recolhimento do preparo, se este não o recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção. 2. Pagamento do preparo não demonstrado.” (Ap, 143119/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).”.

Portanto, caracterizada a deserção, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, cuja análise foi prejudicada pela ausência de recolhimento das custas pela parte Recorrente.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”. (ID. 190146160)

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024